Tribunal: TJPA
Processo: 0800850-54.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800850-54.2019.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: FABRICIO FRANK DOS SANTOS MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

CONCURSO PÚBLICO. FIM DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM EDITAL. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 166 DO STF - RE 598.099/MS -REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público possui direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor de tal direito, ressalvadas excepcionais situações dotadas de superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade, as quais não restaram comprovadas (RE 598.099/MS do STF - TEMA 161).

2. Tendo o apelado sido aprovado dentro do número de vagas, o concurso público encerrado sua vigência e finda a excepcionalidade dos efeitos a Lei Complementar Estadual nº 173/2020, que trazia como medida de enfrentamento à COVID-19 a suspensão de nomeações em concursos públicos, não há motivos para em meados de 2022 não ter a Administração Pública nomeado o apelado.

3. Recurso de apelação
conhecido e não provido
. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer

e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

35ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 16 a 24/10/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Estado do Pará em face de sentença que julgou procedente o pleito inicial para determinar que o Estado do Pará efetue a nomeação do apelado no cargo pleiteado.

Inconformado, o apelante trouxe argumentos
novos em sede de apelação de que o enfrentamento a covid-19 representa excepcionalidade uma vez que em decorrência da COVID-19 houve grave crise financeira, o que não reflete em causa justificadora
, tendo em vista que a questão já está sob controle, pois já foi sedimentado entendimento estando as medidas excepcionais adotadas fora de vigência atualmente.

Além disso, o apelante reitera os fatos narrados na contestação de que não há direito líquido e certo a ser arguido, sendo sua nomeação subjetiva pela administração pública, devendo ser realizado pelo Gestor Público de acordo com o interesse da administração pública, bem como que a não há ilegalidade na prorrogação de contratos temporário e que sua ocorrência, por si só, não caracteriza preterição dos candidatos aprovados em concurso público.

Afirma que a jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que não deve ser feita nomeação de candidatos aprovados em concurso público quando existem limitações orçamentárias, incorrendo em sanções ao Estado do Pará, além de responsabilidade ao agente público em caso de nomeação.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença do juízo
a quo
, julgando improcedente os pedidos do apelado quanto a nomeação pleiteada.

Apresentadas contrarrazões pela parte apelada, esta arguiu pela manutenção da sentença em todos os seus termos apontando o equivocado argumento do apelante quanto a mera expectativa de direito

do apelado, bem como que as restrições frente ao enfrentamento da Covid-19 deixaram de ser vigentes no ano de 2021 e em razão disso não poderia a pandemia ser utilizada como argumento de ausência de nomeação em meados de 2022.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito, ocasião em que o recebi no duplo efeito.

Na condição de
custos legis
, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do presente recurso e, caso conhecido, pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

A Prefeitura Municipal de Belém, por meio do edital do Concurso Público C-173/SEDUC (Edital nº 01/2018) - polo Capanema ofertou 26 (vinte e seis) vagas para o Cargo de Professor de Língua Portuguesa - URE 14, tendo o apelado sido aprovado e classificado na 24ª posição (ID
11255734 - Pág. 197
).

Com a proximidade do fim do prazo de vigência do concurso público em questão o apelante ajuizou ação de obrigação de fazer (nomeação e posse em cargo público) c/c tutela de urgência, pleiteando a nomeação imediata.

No legítimo exercício de seu poder discricionário e sopesando critérios de conveniência e oportunidade a administração pública pode decidir o melhor momento para a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, dentro do número de vagas,
respeitado o prazo de validade do certame.

O plenário do STF julgou o
RE 598.099/MS sob o regime de repercussão geral - TEMA 161
e, nos termos do voto do Ministro Relator Gilmar Mendes, reconheceu ao candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público o direito público subjetivo à nomeação, ou seja, há direito líquido e certo, não podendo a Administração Pública dispor de tal direito.

Na mesma assentada ressalvou o STF que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores, sendo necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características:
superveniência, a imprevisibilidade, a gravidade e a necessidade
, o que não restou ventilado nem comprovado na hipótese em análise após o término do prazo de vigência da Lei Complementar Estadual nº 173/2020.

O precedente destacou ainda a importância dos concursos públicos e a força normativa do edital que,
a priori
, faz lei entre as partes, e cuja observância vincula diretamente a Administração, impondo limites a sua atuação e determinando o cumprimento das normas de regência dos certames, viabilizando assim a efetivação dos princípios da legalidade, publicidade, isonomia, transparência e impessoalidade
.

Tendo o apelado sido aprovado dentro do número de vagas, o concurso público encerrado sua vigência e finda a excepcionalidade dos efeitos a Lei Complementar Estadual nº 173/2020, que trazia como medida de enfrentamento à COVID-19 a suspensão de nomeações em concursos públicos, não há motivos para em meados de 2022 não ter a Administração Pública nomeado o apelado.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
à apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/10/2023